Tribunal: TJBA
Processo: 0020533-75.2007.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0020533-75.2007.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IPF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA

Advogado(s)
:
ALESSA ULM FERREIRA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO FEITO POR FALHA DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Feira de Santana que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por IPF Indústria de Papéis Ltda., reconhecendo a prescrição intercorrente dos créditos de ICMS cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a paralisação processual ocorrida entre 2008 e 2024 pode ser imputada exclusivamente à Fazenda Pública, de modo a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, ou se a inércia do Poder Judiciário afasta tal reconhecimento, autorizando o prosseguimento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contagem do prazo prescricional intercorrente prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80 deve observar, como regra, a orientação firmada pelo STJ no Tema 1.036 (REsp 1.340.553/RS), segundo a qual o prazo de cinco anos inicia-se automaticamente após o decurso de um ano da suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis ou de localização do devedor.

Todavia, a aplicação automática dessa sistemática deve ceder diante de circunstâncias excepcionais que evidenciem que a paralisação do processo decorreu exclusivamente de falhas imputáveis ao Poder Judiciário, e não da omissão da parte exequente.

No caso concreto, a Fazenda Pública ajuizou a execução tempestivamente e apresentou requerimentos processuais relevantes em 2008 e 2017, os quais não foram apreciados pelo juízo por mais de nove anos, demonstrando inequívoca ausência de impulso oficial da jurisdição.

A tentativa de citação frustrada deveu-se a erro da própria máquina judicial na indicação do CEP, fato que não pode ser imputado à Fazenda, sendo inaplicável a prescrição intercorrente com base na Súmula 106 do STJ.

A boa-fé objetiva e o princípio da vedação ao comportamento contraditório impedem que a parte devedora se beneficie da morosidade judicial que ela própria contribuiu para perpetuar, mediante inércia deliberada no pagamento do débito.

A responsabilização da Fazenda por falhas estruturais do Judiciário compromete o interesse público na satisfação do crédito tributário e desvirtua a finalidade da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação do processo resulta exclusivamente da inércia do Poder Judiciário, e não da desídia da Fazenda Pública.

A apresentação de petições com requerimentos concretos pela Fazenda Pública descaracteriza a inércia exigida para a configuração da prescrição intercorrente.

A Súmula 106 do STJ afasta a contagem da prescrição quando a demora na citação decorre de falhas do aparato judicial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0020533-75.2007.8.05.0080 em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelada IPF INDUSTRIA DE PAPEIS FEIRENSE LTDA ME.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.